Tribunal: STF
Processo: ARE 836883
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO: ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.